Tribunal: TJDFT
Processo: 0727961-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727961-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE BERNARDES SANTOS AGRAVADO: ALENICE ALMEIDA MATIAS DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora Percentual dos Proventos – Inovação Recursal – Supressão de Instância – Recurso Não Conhecido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE BERNARDES SANTOS em face da Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que nos autos de Cumprimento de Sentença, acolheu a impugnação à penhora de ativos, referente ao montante de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais). A pretensão recursal do agravante é nova constrição judicial na conta no 10718-2, agência no 0647, operação no 013, da Caixa Econômica Federal; ou, alternativamente, a penhora de 30% dos proventos supostamente de aposentadoria na conta bancária da Agravada. Houve o levantamento dos valores pela executada nos autos de origem. Instada a manifestar sobre a perda do objeto, o agravante sustentou que “o objeto recursal não é única e exclusivamente os valores que foram levantados (R$ 1.518,43), mas, sim, a possibilidade de penhora de valores mensais na conta outrora constringida que, alega a Recorrida, são de proventos de aposentadoria.” Decido. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 1.011 e 932, III, do Código de Processo Civil. De início, ressalto que o recurso deve ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Descabe, portanto, a análise pela instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes (Acórdão n. 1413178). Pois bem. Na hipótese, o pedido de novo bloqueio ou de penhora de percentual de aposentadoria deve ser objeto de apreciação pelo juízo de origem para, somente depois, possibilitar a interposição de recurso para esta instância revisora. No caso concreto, observa-se que o juízo de primeiro grau se limitou a analisar a penhora do valor de R$ 1.518,00, sob a alegação da quantia ser oriunda de benefício previdenciário, não tendo adentrado na discussão acerca da possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos mensais, uma vez que não houve requerimento nesse sentido por parte do exequente. Portanto, o presente recurso é contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora realizada, e não sobre eventual indeferimento de pedido de penhora de percentual da aposentadoria ou novo bloqueio da conta, questões sequer submetidas à apreciação naquele juízo. A interposição do recurso sem a apreciação da matéria pelo juízo a quo caracteriza a ocorrência de supressão de instância, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico. Por tais razões, vislumbro ser incabível o conhecimento das teses suscitadas de modo inaugural. Com essas considerações e à míngua de outras teses passíveis de exame, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator